Tribunal: STF
Processo: RE 113311
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALVARA DE
CONSTRUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE FAIXA NECESSARIA PARA
NOVO ALINHAMENTO DE AVENIDA. PROJETO DA PREFEITURA. INEXISTÊNCIA DE
MEDIDA CONCRETA. ATO DETERMINANDO A LIMITAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA
A DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, SEGUNDO ENTENDE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO.
CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA NA INSTÂNCIA 'A QUO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DO
TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 22). INDEMONSTRAÇÃO DO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INVOCADO.
RE NÃO CONHECIDO.